Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711259-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA ROCHA CECILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento (ID 45086354) interposto por EDSON DA ROCHA CECILIO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que o Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso em questão, "[...] pois a liquidação prévia da sentença condenatória da ação originária não é requisito indispensável, tendo em vista que não se trata de sentença genérica, tendo todos os parâmetros e alcance sido definidos no título exequendo, definindo quem possuía o direito (servidores da administração escolar do Distrito Federal); o que deveria ser pago (benefício alimentação); de qual período será devido o pagamento (janeiro/1996) ao restabelecimento (maio/2002), observando a prescrição [...]". Afirma que não há necessidade de liquidação prévia, pois basta a correção dos valores conforme parâmetros já apresentados em título exequendo e com base nas fichas financeiras do agravante, também juntadas aos autos, sem qualquer necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Desse modo, requer a reforma da decisão a fim de afastar a aplicabilidade do Tema 1169/STJ e, consequentemente, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0714967-17.2022.8.07.0018, com a homologação dos cálculos já apresentados e expedição de ofício para pagamento. O apelado apresenta contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (ID 46819495). É o relato do essencial. Decido. De início, anote-se que a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 2/3/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 150993214 (autos de origem). Verifico que o prazo recursal começou a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do édito, ou seja, em 6/3/2023, findando o prazo para interposição do agravo de instrumento no dia 24/3/2023. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso em 27/3/2023. Em que pese a juntada de certidão de indisponibilidade pela parte agravante no ID 45086358, que informa a ocorrência de indisponibilidade parcial no PJe da 1a Instância, no dia 24/3/2023, pode-se ler na referida certidão que não ocorreram eventos de indisponibilidade neste dia no PJe 2a Instância. Ressalte-se que a legislação de regência prevê a automática prorrogação de prazos na ocorrência de indisponibilidade no sistema do PJe desde que superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Nesse sentido, confira-se a redação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, e art. 11 da Resolução 185/CNJ, bem como o art. 11 da Portaria Conjunta 53/2014 deste egrégio Tribunal: Lei 11.419/2006. Art. 10, § 2o: No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Resolução 185/CNJ. Art. 11: Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Portaria Conjunta TJDFT 53/2014. Art. 11: Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. A legislação processual também é clara ao prever no artigo 213 do Código de Processo Civil, que “a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”. No caso, a indisponibilidade verificada no dia 24/3/2023, no sistema PJe da 1a Instância, ocorreu no período de 6h a 6h50min, com duração de 50 minutos, e posteriormente, no período de 11h35min15s a 11h57min44s, com duração de 22min 29s, como atesta a certidão de ID 45086358. Vê-se que o tempo de indisponibilidade superou os sessenta minutos quando somados os dois períodos, todavia afetou apenas o sistema PJe da 1a Instância. O sistema do PJe da 2a instância não apresentou indisponibilidade neste dia. Aplica-se o seguinte entendimento desta egrégia Corte, mutatis mutandis: " A indisponibilidade havida na 2a instância na data mencionada nos embargos de declaração limitou-se ao período de 33m 57s (diferente da 1a instância, que chegou a 1h 35m 59s), razão por que não há que se falar em prorrogação de prazo para a prática de ato sujeito a preclusão." (TJDFT, Acórdão 1410311, 07082259520208070001, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 23/3/2022, Publicado no DJE : 4/4/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Logo, a independência dos sistemas PJe 1a e 2a Instâncias não acarreta a automática prorrogação de prazo quando a indisponibilidade atingir apenas um dos conjuntos. Assim, a flagrante intempestividade impede o conhecimento do recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador